Tribunal: TJSP
Processo: 2198562-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas recursais em 15 dias, sob pena de deserção. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Hipótese em que o agravante deixou de trazer aos autos documentos capazes de comprovar a alegada situação de pobreza. Movimentação bancária incompatível com pessoa pobre na acepção jurídica do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas recursais em 15 dias, sob pena de deserção. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Hipótese em que o agravante deixou de trazer aos autos documentos capazes de comprovar a alegada situação de pobreza. Movimentação bancária incompatível com pessoa pobre na acepção jurídica do termo. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.